Tribunal: STF
Processo: AI 725800
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. 
   CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE PROCESSUAL. RECOLHIMENTO DA 
   MULTA CONSTANTE DO § 2º DO ART. 557 DO CPC. MOMENTO DA 
   COMPROVAÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 
   DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX 
   DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.
1. Questão 
   restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação 
   em recurso extraordinário.
2. Ofensa às garantias 
   constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo 
   reflexo ou indireto.
3. O aresto impugnado, em que pese haver 
   dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente 
   fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso IX do art.
   93 da Carta Magna.
Agravo regimental desprovido.